Tribunal: TJDFT
Processo: 0752749-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. OBRA SUPOSTAMENTE IRREGULAR. PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. Não havendo nos autos provas irrefutáveis de que o tipo de construção realizada pelo condômino não ofende as disposições da convenção e regimento do condomínio agravado, deve-se aguardar pela perícia técnica para a elucidação dos fatos.
3. Recurso conhecido e não provido.